Tribunal: TJMT
Processo: 1013671-26.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GEREMIAS DA SILVA FELIX - CPF: 201.138.701-91 (RECORRENTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS E JULGOU EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1013671-26.2019.8.11.0002 – PJE

Data do Julgamento:

23/02/2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

GEREMIAS DA SILVA FELIX

Recorridos:

MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV/
ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 6o, XIV DA LEI 7.713/88. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c restituição de valores pagos ajuizada por GEREMIAS DA SILVA FELIX com o objetivo de compelir os Recorrentes ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV o isentem do recolhimento de imposto de renda, por ser portadora de “moléstias profissionais, e paralisia irreversível e incapacitante) ”, o qual encontra-se elencado no artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88 como doença passível de isenção fiscal.

2.

O artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88 estabeleceu à isenção de imposto de renda a pessoa portadora de doença descrita no referido rol taxativo.

3. Nesse sentido, compete ao Recorrente a comprovação inequívoca de ser portador das doenças mencionadas, as quais dependem de prova técnica, qual seja laudo pericial de incapacidade para fazer jus a referida isenção pretendida.

4. Nesse sentido, é forçoso o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito, o qual deverá tramitar perante a Justiça Comum.

5. Sentença reformada.

6. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c restituição de valores pagos ajuizada por GEREMIAS DA SILVA FELIX com o objetivo de compelir os Recorrentes ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV o isentem do recolhimento de imposto de renda, por ser portadora de “moléstias profissionais, e paralisia irreversível e incapacitante)”, o qual encontra-se elencado no artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88 como doença passível de isenção fiscal.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

O Recorrente
GEREMIAS DA SILVA FELIX
interpôs Recurso Inominado, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e no mérito a procedência dos pedidos formulados a inicial.

O Recorrido, em suas contrarrazões postula pelo improvimento do Recurso e a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021